Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708031-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina pela qual, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS, extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC (ID 16446370). Pelo despacho de ID 22261089, autos remetidos à vara de origem para citar o réu KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS para, querendo, apresentar contrarrazões. Citado em 29/1/2021 (ID 24342664), deixou transcorrer o prazo in albis (ID 24683741). Em 23/4/2021, KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS (réu-apelado) noticiou celebração de acordo extrajudicial com BANCO PAN S/A (apelante) para quitação do contrato de financiamento, juntando comprovante de pagamento (ID 25069270) e requerendo homologação; acordo não acostado aos autos da mencionada transação (ID 25069269). Em 23/4/2021, BANCO PAN S/A requereu desistência do recurso de apelação nos termos do art. 998 do CPC (ID25070022). Pelo despacho de ID 25776228, BANCO PAN S/A foi intimado para se manifestar sobre pedido de homologação de acordo deduzido por KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS (ID25069269); manifestação constante do ID26000211, tendo o Banco confirmado a quitação do contrato via acordo extrajudicial, tendo requerido, ainda, a condenação de KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade. Referido acordo extrajudicial de transação não veio aos autos. É o relatório. Decido. Cediço que “( ) Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença” (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Sobreleva notar que, embora tenham as partes confirmado a quitação do contrato via acordo extrajudicial, referida avença não veio aos autos. Não há, assim, objeto a ser homologado, razão por que pedido de homologação da transação extrajudicial que deve ser indeferido. Lado outro, desistência da ação é possível antes da prolação da sentença (art. 485, §5o, do CPC). Entretanto, assiste ao recorrente o direito de não ter mais seu recurso apreciado, desistência que pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, pedido de desistência formulado por BANCO PAN S/A, ora apelante, que deve ser deferido para que produza os efeitos legais. Quanto ao pedido de condenação do réu-apelado no pagamento de custas e honorários advocatícios, verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito por “falta superveniente do interesse de agir”, condenado BANCO PAN S/A (ora apelante) ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários de sucumbência até porque réu-apelado sequer havia sido citado para integrar a relação processual (ID16446369): “Tendo em vista que a conversão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, entendo pela falta superveniente do interesse de agir. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 47371379 - Pág. 1. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” Diante disso e em razão da desistência do recurso, indefiro o pedido de condenação de KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, defiro o pedido de desistência do recurso formulado por BANCO PAN S/A para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora